Tribunal: TJES
Processo: 5017429-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017429-18.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERIDES DIOGO DA SILVA
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ANEURISMA DE ARTÉRIA ILÍACA BILATERAL. RISCO DE ROTURA. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA DEFINITIVA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde e condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2)
O segurado apresenta quadro de aneurisma de artéria ilíaca bilateral com severo risco de rotura, tendo iniciado tratamento cirúrgico escalonado em dezembro de 2022, com cancelamento da cobertura durante a fase de exames pré-operatórios para a segunda intervenção vital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode resilir unilateralmente o contrato coletivo quando o beneficiário se encontra em curso de tratamento de doença grave garantidor de sobrevivência ou de incolumidade física; (ii) estabelecer se a interrupção da assistência assistencial nessas circunstâncias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de incolumidade física, até a efetiva alta, conforme tese firmada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
O dever de manutenção da assistência tem por fundamento a interpretação sistemática da alínea b do § 3º do art. 8º e dos incisos I e II do art. 35-C, todos da Lei 9.656/1998.

6)
A obrigação assistencial persiste até a alta médica definitiva do ciclo terapêutico, abrangendo o período entre etapas de cirurgias complexas e escalonadas, não se limitando exclusivamente ao período de internação hospitalar.

7)
A interrupção do tratamento de patologia grave com risco iminente de morte configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

8)
O cancelamento indevido da cobertura em momento de vulnerabilidade clínica extrema gera aflição e abalo moral que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, ensejando o dever de indenizar.

9)
A fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve manter a cobertura de usuário em tratamento de doença grave até a alta médica definitiva, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo.

2. A proteção assistencial abrange tratamentos continuados indispensáveis à vida e não se extingue com a mera saída temporária do hospital entre procedimentos cirúrgicos programados.

3. A resilição imotivada que desampara paciente em situação de risco clínico configura ato ilícito por abuso de direito.

4. O cancelamento irregular de plano de saúde em contexto de urgência médica caracteriza dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 187 do Código Civil; alínea b do § 3º do art. 8º e incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/1998; Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no AREsp 2474586/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, por meio da qual pretende o autor, ora apelado, o restabelecimento da cobertura assistencial e o custeio de cirurgia de correção de aneurisma de artéria ilíaca bilateral, em razão da rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo promovida pela operadora recorrente no curso de tratamento médico vital.

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a conduta da apelante, ao interromper a assistência hospitalar de paciente com patologia grave e risco iminente de morte, configura abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo quando o beneficiário encontra-se sob tratamento de doença grave, bem como o acerto da condenação em danos morais.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1.082
,
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

A conclusão externada no precedente tem por base a interpretação sistemática do § 3º, "b", do artigo 8° e dos incisos I e II do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, que impõem a manutenção da cobertura em situações de urgência, emergência e tratamentos continuados indispensáveis à vida, tendo em vista que a função social do contrato de saúde impõe barreira ética e jurídica ao arbítrio da resilição imotivada em momentos de vulnerabilidade clínica.

No caso, observa-se que o apelado é portador de aneurisma de artéria ilíaca bilateral com severo risco de rotura, conforme atestam os laudos médicos de Id. 17717947 e Id. 17717948.

Segundo se depreende do acervo probatório, o tratamento cirúrgico escalonado já havia sido iniciado em dezembro de 2022 (Id. 17717969), encontrando-se o recorrido em fase de exames pré-operatórios para a segunda intervenção vital quando sobreveio a notificação de cancelamento (Id. 17717946).

A alegação recursal de "ausência de internação" no momento do distrato não afasta a obrigação assistencial, uma vez que a alta referida no precedente vinculante é a alta médica definitiva do ciclo terapêutico, e não a mera saída temporária do hospital entre etapas de cirurgia complexa.

Do ponto de vista lógico-jurídico, admitir o desamparo assistencial em tal conjuntura configura nítido abuso de direito (art. 187 do Código Civil), pois a operadora utiliza a faculdade de resilição para excluir riscos elevados no instante em que o mutualismo impõe o dever de proteção.

Ademais, não restam dúvidas que o cancelamento indevido do contrato nessas condições gera o dever de indenizar por dano moral, sendo o
quantum
fixado (R$ 10.000,00) condizente com a gravidade do fato e com o caráter pedagógico-punitivo da conduta, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

A respeito, a jurisprudência do STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A operadora do plano de saúde é responsável pelo cancelamento sumário do plano, sem nenhuma informação à parte prejudicada. 2. O Tribunal de origem entendeu que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, se mostra razoável para indenizar a beneficiária do plano e suas dependentes, que são pessoas de idade avançada, que sofreram "aflição incomum, diante do cancelamento irregular do plano de saúde e da negativa para a realização de exame de natureza grave, por envolver neoplasia maligna". Tal valor se mostra razoável e proporcional.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2474586 CE 2023/0362113-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao disposto no §11
do
art. 85 do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 1
5
% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)